Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708476-62.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA FONSECA AZEVEDO MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE 1/3 (TERÇO) DE FÉRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Na origem, a recorrente/autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias, bem como a repetição de indébito dos valores descontados a título de contribuição previdenciária. A sentença julgou improcedente o pedido, uma vez que não ocorreu o desconto de contribuição previdenciária sobre o terço de férias. A autora, em seu recurso, defende a existência do desconto e sua ilegalidade. O réu/recorrido, por sua vez, afirma que não houve o desconto, devendo ser mantida a sentença. II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça que ora se concede à recorrente. III. Com efeito, a análise criteriosa das fichas financeiras apresentadas pela autora, ID 27365922, indica que não houve o desconto de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. No ano de 2015, a autora recebeu terço de férias no mês de janeiro. Seu salário bruto total foi de R$ 3.667,73 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos). O desconto previdenciário foi de R$ 238,91 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). No mês seguinte, em fevereiro de 2015, sem terço de férias, o salário bruto da autora foi de R$ 3.302,82 (três mil trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos), sendo que o desconto previdenciário foi o mesmo do mês anterior, ou seja, R$ 238,91 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). Em junho do mesmo ano, a autora recebeu novamente o terço de férias, sendo que o desconto previdenciário se manteve em R$ 238,91 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). Tal situação se repetiu nos anos seguintes em todos os meses que a autora recebeu o terço de férias. IV. O demonstrativo de cálculo trazido pela autora em suas razões recursais é baseado nas alíquotas do imposto de renda, nada tendo a ver com o desconto da contribuição previdência. Ademais, o imposto de renda incide apenas sobre o remanescente do salário, já descontada a contribuição previdenciária. A fim de que fique ainda mais claro, no ano de 2017, como citado nas razões recursais, a autora recebeu seu terço de férias em maio e em outubro. Os valores, tanto da contribuição DE previdência como do imposto de renda descontados nesses meses foram os mesmos dos meses em que a autora não recebeu terço de férias. Ressalva seja feita em relação a alguns meses em que a autora recebeu salário maior em razão de outras rubricas, a exemplo de horas extras recebidas em janeiro daquele ano de 2017. V. Nestes termos, não tendo havido o desconto previdenciário alegado na inicial, a improcedência do pedido é medida que se impõe, de modo que não merece qualquer reparo a sentença. VI. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. VII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em função da gratuidade de justiça. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1382691, 07084766220208070018, Relatora: MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.) O recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Anote-se, por pertinente, que a recorrente busca impugnar por meio de recurso especial decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, não tendo havido esgotamento das instâncias ordinárias, visto que era cabível recurso ao respectivo colegiado. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, em que sequer houve acórdão, este seria proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido. Contrarrazões apresentadas no ID 32198534. A parte autora sustenta que o acórdão recorrido afronta de forma inequívoca o art. 102 e o art. 201, § 11, ambos da Constituição Federal Alega que é ilegítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias, bem como a repetição de indébito dos valores descontados a título de contribuição previdenciária. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por fim, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Desse modo, conclui-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF